Tribunal: TJDFT
Processo: 0743317-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743317-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP RECORRIDO: IVONE RODRIGUES CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO COMPANHEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REVERSÃO PARA A FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de penhora do patrimônio do esposo da devedora. No agravo, o agravante postula concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar a penhora de metade (50%) dos bens e valores eventualmente encontrados em nome do cônjuge do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: saber sobre a possibilidade de penhora de 50% dos bens registrados no patrimônio do cônjuge do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No regime da comunhão parcial de bens, somente estão sujeitos a serem alcançados pela execução os bens registrados em nome do cônjuge/companheiro quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar (artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil). 3.1. A despeito de ser possível a penhora de bens do cônjuge (artigo 790, IV, do Código de Processo Civil), o crédito a ser satisfeito na execução de título extrajudicial não estampa nenhuma garantia pessoal ou real assumida pelo cônjuge, o qual sequer ingressou no feito de origem. 3.2. A solidariedade prevista no Código e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no Código de Processo Civil não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "Não deve ser permitida a penhora de bens em nome do companheiro do executado, convivente sob o regime de união estável, se não há provas da reversão da dívida para a entidade familiar”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art 1.643; CPC, artigo 790, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento; TJDFT, Agravo de instrumento 0740116-98.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 04/12/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 0732467-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 29/11/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07097219420228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJE: 9/6/2022.) A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.658 do Código Civil, ao afastar a penhorabilidade do bem, com base em presunção favorável ao cônjuge meeiro, invertendo-se, indevidamente, o ônus da prova, ainda que de forma implícita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.658 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Compulsando os autos, extrai-se que no curso do processo de conhecimento, bem como o próprio cumprimento de sentença, processou-se à margem de qualquer participação do cônjuge da devedora agravada/executada. Em exame mais acurado dos autos, não restou haver provas acerca da reversão da dívida em favor da entidade familiar. Com efeito, no regime da comunhão parcial de bens, somente estão sujeitos a serem alcançados pela execução os bens registrados em nome do cônjuge/companheiro quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar (artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil). A despeito de ser possível a penhora de bens do cônjuge (artigo 790, IV, do Código de Processo Civil), o crédito a ser satisfeito no cumprimento de sentença não estampa nenhuma garantia pessoal ou real assumida pelo cônjuge, o qual sequer ingressou no feito de origem (ID 66009243). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002